Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-44.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos Infringentes e de Nulidade. Crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente. Desconhecimento da menoridade da vítima. Erro de tipo. Ausência de dolo. Circunstância fática não descrita na denúncia. Réu se defende dos fatos. Recurso conhecido e provido para fazer prevalecer o voto minoritário.